Tribunal: TJES
Processo: 0001815-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001815-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWANY MANTOVANELI LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição,
visto que, conforme laudo médico psiquiátrico, a apelante era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender, e de autodeterminar-se, quanto à prática do crime de tráfico de drogas.
2. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.3443/2006, diante da presença dos maus antecedentes. 3. Não é possível a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar, uma vez que, constatou-se ausente à
imprescindibilidade da presença da ré, ao lar e aos cuidados maternos, assim como, devido à sua confissão ao vício em substâncias entorpecentes, não se encontrando apta ao exercício parental.
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001815-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWANY MANTOVANELI LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 12/03/2022, na Avenida Beira Mar, Dom João Batista, Vila Velha/ES, a denunciada, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, 54 (cinquenta e quatro) pinos de “cocaína”, bem como 28 (vinte e oito) buchas de “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurada a ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição da apelante, tendo em vista sua dependência química, sendo, desta forma, incapaz de exercer sua autodeterminação perante a prática criminosa.

Todavia, em análise detida aos autos, em especial, do laudo médico psiquiátrico juntado aos autos (fls. 20/22), verifica-se que Dawany, era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender, e de autodeterminar-se, quanto à prática do delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual, afasto a tese absolutória da defesa.

Pelas mesmas razões mencionadas acima, conforme o laudo médico psiquiátrico acostado, afasto a pretensão defensiva pelo reconhecimento da atenuante do art. 46 da Lei 11.343/06, uma vez que, a apelante possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso.

No tocante à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, constata-se que, de fato, como bem elucidou o magistrado de primeiro grau, possuía a acusada, maus antecedentes, conforme autos de nº
0018499-05.2020.8.08.0011
, circunstância esta, impeditiva para a concessão do privilégio.

Por fim, em relação à substituição do encarceramento, pela prisão domiciliar, verifico que, por mais que Dawany se enquadre ao art. 318, V, do CPP, observa-se que, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça deve-se fazer presente, somado à constatação em um dos incisos do respectivo artigo, a comprovada imprescindibilidade da presença da ré, ao lar, ou seja, aos cuidados maternos, o que não se encontra concretizado nestes autos (AgRg no HC n. 864.112/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Ademais, atento-me à situação específica de Dawany, visto que a mesma confessa o vício em substâncias entorpecentes, assim como seu envolvimento com o tráfico de drogas, tornando-se, desta forma, inviável a convivência com o filho de apenas 06 (seis) anos de idade, não estando apta, plenamente, ao exercício parental.

Diante de todo o exposto, mantenho inalterado todos os termos da sentença, uma vez que se encontram muito bem fundamentados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.